Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722163-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMIRA CHAHINE PEREIRA AGRAVADO: RANIERI ROBSON MARQUES DE MATOS DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 16/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator